Tribunal: TJSP
Processo: 1506077-59.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E FURTO SIMPLES - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E FURTO SIMPLES - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação por ambos os delitos - Penas e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000367847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1506077-59.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
apelante MARCIANO GONÇALVES GOMES DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506077-59.2018.8.26.0344 - Comarca de Marília
2/8
Apelação c/Revisão no 1506077-59.2018.8.26.0344
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Marília - SP
Apelante: Marciano Gonçalves Gomes de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: José Augusto Franca Júnior
Voto no 12.742
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E FURTO SIMPLES - Autoria e materialidade dos delitos
comprovadas - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem
desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da
veracidade de suas palavras - Pedido de desclassificação para o
crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade
- Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à
mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a
condenação por ambos os delitos - Penas e regime prisional
fixados com critério e corretamente - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
178/193, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Marciano Gonçalves Gomes de Oliveira como incurso nas penas do
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e do artigo 155, caput, do Código Penal, na
forma do artigo 69 do Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, 07
(sete) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de
690 (seiscentos e noventa) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição, por ambos
os delitos, por insuficiência de provas. De forma subsidiária, requer a
desclassificação do delito de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei
Antidrogas, ou, caso assim não se entenda, pugna pela redução da pena-base do
crime de tráfico e fixação de regime prisional mais brando (fls. 212/218).
O recurso foi recebido (fls. 204) e regularmente contrariado
(fls. 226/233).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506077-59.2018.8.26.0344 - Comarca de Marília
3/8
desprovimento do apelo (fls. 242/245).
É o relatório.
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Marciano
Gonçalves Gomes de Oliveira, no dia 17 de setembro de 2018, por volta de
12h50, na Avenida João Ramalho, nas imediações do no 1.280, na cidade e
Comarca de Marília/SP, subtraiu, para si, a motocicleta Honda CG 160, azul, ano
2018, de placa FZV 4859, e um capacete, pertencente à vítima Sílvio Aparecido
da Silva.
Está comprovado, também, que o acusado, no mesmo dia
acima mencionado, por volta de 18h50, na Rua Odila Barreto no 420, na cidade e
Comarca de Marília/SP, trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de
terceiros, 22 (vinte e duas) porções com 3,2 gramas (peso líquido) de crack e 04
(quatro) porções com 1,29 gramas (peso líquido) de cocaína, substâncias estas
entorpecentes, causadoras de dependência física ou psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade dos delitos está consubstanciada pelos
boletins de ocorrência de fls. 12/14 e 15/16, apreensão descrita a fls. 17/18 e
19/20, laudo de constatação de fls. 25/27, exame químico-toxicológico de fls.
67/69, que forneceu resultado positivo para cocaína, auto de avaliação indireta de
fls. 74/78, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
O acusado, tanto na delegacia como em juízo, confessou o
furto e negou o tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506077-59.2018.8.26.0344 - Comarca de Marília
4/8
Na delegacia, disse que é usuário de cocaína e, no dia, por
volta de 13h00, viu a motocicleta com a chave na ignição e um capacete e os
furtou. Foi então para a "favela do tofoli" e entrou em um bar, onde comprou uma
porção de cocaína. Disse que, por volta de 18h30, estava no bar, quando a
viatura apareceu e os policiais localizaram a moto furtada, ocasião em que
confessou o furto. Confirmou que os policiais encontraram sua mochila dentro do
aludido bar, mas negou a propriedade das drogas (cf. interrogatório de fls. 08).
Em juízo, novamente confirmou que furtou a motocicleta e, no
período da tarde, foi no bar de seus familiares. Disse que não portava a mochila,
ela já estava dentro do bar. Os policiais então chegaram, acompanhados do dono
da motocicleta, momento em que ele, de pronto, confessou o furto. Falou que os
policiais lhe perguntaram da mochila que estava com ele, e, mesmo afirmando
que não portava nenhuma mochila, os policiais pegaram a que estava no bar e
levaram para a delegacia. Esclareceu que eles abriram e retiraram roupas e
documentos da mochila que não lhe pertenciam. Concluiu, dizendo que não
conhecia os policiais, inclusive porque era da cidade de Bauru/SP e estava em
Marília/SP há apenas seis dias (cf. termo de interrogatório de fls. 197).
Importa registrar, quanto ao crime de furto, que a confissão
judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode
ser afastada por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor.
Assim, se vem ao encontro das outras provas produzidas, não há razão para
afastar a confissão, pois ninguém iria assumir a autoria de um crime sem que
efetivamente o tivesse cometido.
No entanto, quanto ao delito de tráfico de drogas, as versões
por ele apresentadas não estão em consonância com as demais provas dos
autos.
Realmente, os policiais Carlos Ferreira e Wilson Escaraboto,
na esteira do que relataram na fase extrajudicial, contaram em juízo que tomaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506077-59.2018.8.26.0344 - Comarca de Marília
5/8
conhecimento da subtração de uma motocicleta e, em diligência, se depararam
com o acusado e a motocicleta. Esclareceram que ele portava uma mochila com
entorpecentes. Indagado a respeito, ele admitiu informalmente que furtou a
motocicleta e disse que a droga não era dele. Arremataram, informando que não
o conheciam (cf. termos de depoimentos de fls. 195 e 196).
A vítima Sílvio Aparecido, por sua vez, confirmou a subtração
de sua motocicleta, que estacionou em frente a um açougue. Disse que antes de
registrar a ocorrência, solicitou as imagens das câmeras de segurança instaladas
no referido estabelecimento comercial e as entregou para os policiais. Narrou que
as imagens captadas eram de boa qualidade e auxiliou na localização de seus
bens (motocicleta e capacete) e na identificação do réu (cf. termo de depoimento
de fls. 194).
Já os autos de fls. 17/18 e 19/20 dão conta que 22 (vinte e
duas) porções de crack e 04 (quatro) porções de cocaína, além de (01) uma
motocicleta e 01 (um) capacete, realmente foram apreendidos naquele dia, tal
como relatado pelos policiais em juízo.
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira segura, que o apelante trazia mesmo consigo os entorpecentes
apreendidos, quando foi surpreendido e preso em flagrante pela polícia.
Observe-se que em solo judicial e na audiência de custódia
ele confirmou a propriedade da mochila, negando a das drogas, e, em juízo, disse
que a mochila não lhe pertencia, com a intenção de se isentar de
responsabilidade criminal.
Embora pequena a quantidade, a forma como as drogas
estavam acondicionadas (3,2 gramas de crack, distribuídos em 22 porções; além
de 1,29 gramas de cocaína, distribuídos em 04 porções - pesos líquidos, segundo
laudo de fls. 67/69), aliadas às circunstâncias da apreensão e à prova oral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506077-59.2018.8.26.0344 - Comarca de Marília
6/8
igualmente não deixam margem a dúvidas acerca da destinação mercantil dos
entorpecentes.
Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos
policiais ouvidos em juízo são suspeitos ou indignos de credibilidade, eis que eles
não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o
apelante, que sequer conheciam.
Demais disso, o fato de serem policiais, só por só, igualmente
não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor
e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas
pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com as
demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para desprezá-
lo apenas por se tratar de policial.
Por outro enfoque, importa consignar que o delito de tráfico
de drogas se consuma com a prática de uma das condutas identificadas no
núcleo do tipo, todas de natureza permanente, sendo desnecessária a mercancia
da droga em si para a sua caracterização.
A circunstância de o réu ser eventualmente usuário de
drogas, como por ele asseverado apenas na polícia, por si só, não o exime da
prática do tráfico, pois é fato notório que, no mais das vezes, os usuários também
vendem drogas, até mesmo para sustentar o próprio vício.
E, no que se refere ao furto, a confissão do apelante, sempre
que ouvido, foi amplamente prestigiada pelas demais provas dos autos, como
analisado acima, de forma que restou demonstrado, de maneira segura, que ele
efetivamente perpetrou a subtração que lhe é irrogada na denúncia, não havendo
que se falar, bem por isso, em fragilidade do conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506077-59.2018.8.26.0344 - Comarca de Marília
7/8
Inviável, portanto, a absolvição pretendida, eis que bem
delineada a responsabilidade criminal do acusado, nos moldes do reconhecido na
r. sentença recorrida.
As penas foram fixadas com critério e corretamente.
A base, para o tráfico de drogas, foi elevada, de forma
acertada, a meu ver, na fração de 1/6 (um sexto), em razão da natureza dos
entorpecentes apreendidos (crack e cocaína), absolutamente de acordo com o
disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas, não sendo caso de reduzi-la, como busca
a defesa.
Na segunda etapa, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto),
pela agravante da reincidência (cf. certidão de fls. 101/103 - Processo no
0020008-62.2012.8.26.0071), perfazendo 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa, no piso legal.
Apenas para que não fique sem registro, realmente descabe,
na espécie, o redutor do § 4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06, por se tratar de
réu reincidente.
Para o delito de furto, a base foi estabelecida no mínimo
legal; e, já na etapa intermediária, a agravante da reincidência (comprovada pela
certidão de fls. 100/103) foi corretamente compensada com a atenuante da
confissão espontânea (cf. interrogatórios de fls. 08 e 197), mantendo-se, portanto,
no patamar mínimo, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição a serem
consideradas.
Aplicando-se, finalmente, a regra do concurso material (cf.
artigo 69, caput, do Código Penal), a reprimenda definitiva do réu restou em 07

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506077-59.2018.8.26.0344 - Comarca de Marília
8/8
(sete) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o
pagamento de 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, no piso legal, não
comportando, portanto, qualquer trabalho.
O regime inicial fechado, estabelecido na origem, merece ser
preservado, único cabível ao caso concreto, tendo em conta a comprovada
reincidência do réu, a denotar maior periculosidade, visto que a condenação
anterior e definitiva não foi suficiente para frear seus impulsos antissociais, de
modo a não autorizar a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33,
§ 3o, do Código Penal); ainda que não se considere a hediondez do crime de
tráfico por ele perpetrado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator